Tribunal: TJMT
Processo: 0010114-07.2014.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos da Ação de Concessão de Auxílio-Acidente no 0010114-07, julgou procedente o pedido inicial, para condenar a parte requerida a pagar o beneficio de auxílio-acidente, devido desde a cessação administrativa (31.10.2008), observada a prescrição quinquenal, bem como o desconto dos demais benefícios concedidos posteriormente a referida data.
Irresignado, alega o recorrente, em síntese, que “é preciso a redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido. Conforme laudo pericial de fl. 83/86, a parte autora encontra-se reabilitada para a profissão que exercia anteriormente. Assim, deve-se afastar o direito ao auxilio-acidente”.
Outrossim, pugna para que “em caso de procedência dos pedidos iniciais, ad argumentandum tantum, ha que se reconhecer pelo menos a necessidade de o termo inicial do beneficio ser a data da juntada do laudo aos autos”.
Com essas considerações, requer seja dado provimento ao presente recurso, reformando-se a sentença recorrida, com o reconhecimento da improcedência dos pedidos deduzidos na inicial.
Contrarrazões no id. 8445215.
A Procuradoria Geral de Justiça não manifestou sobre o mérito por ausência de interesse público que justificasse a intervenção. (ID. 8654693)
É o relatório.
Decido.
Com efeito, a questão cinge-se em saber se houve ou não, o preenchimento dos requisitos para a conversão do beneficio de auxílio-acidente.
Pois bem, a Lei 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios a Previdência Social, prevê, em seu art. 86, o auxílio-acidente, nos seguintes termos:
Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
§ 1o O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.
§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.
§ 3o O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5o, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.
§ 4o A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
No caso em apreço, não há dúvidas de que a parte autora, ora apelado, recebeu auxílio-doença, junto ao INSS, em razão do referido acidente, logo, detém a qualidade de segurada, conforme comprovam os documentos constantes dos autos (id. 8444983).
De outro giro, em caso de lesão decorrente de acidente de trabalho, como é a hipótese, para a obtenção do auxílio-acidente, não há a necessidade de comprovação de carência, conforme estabelece o artigo 26, inciso I, da Lei n. 8.213/1991.
Por sua vez, não obstante os argumentos recursais, o Laudo Pericial, apresentado em juízo, demonstra que a incapacidade é permanente e parcial, além de ter ocasionado a diminuição da capacidade laborativa da parte autora, ora apelado, para a atividade que, habitualmente, exercia (id. 8445206). Veja-se:
(...)
11) Diga o Sr. Perito, considerando a profissiografia da atividade declarada, se o(a) autor(a) se apresenta incapacitado para o trabalho ou para as atividades que anteriormente exercia.
R. Sim, incapacidade parcial e permanente.
12) No caso de incapacidade, diga o Sr. Perito se a incapacidade é total ou parcial? Para a sua atividade ou para qual quer atividade? Quais as limitações que a moléstia impõe ao exercício da profissão habitual do(a) autor(a), levando-o(a) a incapacidade total ou parcial?
R. Parcial, limitação física que exige força e mobilidade para os membros superiores.
13) Caso a resposta ao quesito 12 seja afirmativa diga o sr. Perito se a incapacidade laborativa, no seu entender, é permanente ou temporária? Para a sua atividade ou para qual quer atividade? Quais as limitações que a moléstia impõe ao exercício da profissão habitual do(a) autor(a), levando-o(a)a incapacidade permanente ou temporária?
R. Permanente, limitação física.
(...)
16) No caso de incapacidade “temporária e parcial” e “temporária e total”, qual a data provável ou o prazo estimado e indicada para recuperação laborativa?
R. O periciado relata estar exercendo sua atividade profissional.
Neste contexto, embora o apelado tenha retornado ao trabalho, que, anteriormente, exercia, a perícia foi clara, ao afirmar que houve a redução da capacidade laborativa, para a atividade habitual, fazendo jus, portanto, à percepção do benefício do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86 da Lei n. 8.213/1991.
Esse, aliás, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE – CESSAÇÃO APÓS A EMISSÃO DA CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – INADMISSIBILIDADE.
1. Cuidaram os autos, na origem, de ação visando ao restabelecimento de auxílio-acidente cessado em virtude do requerimento de aposentadoria. A Sentença determinou a reimplantação do benefício. O acórdão manteve a sentença.
2. O auxílio-acidente é benefício concedido após a cessação do auxílio-doença, quando resulta sequela geradora de redução da capacidade laboral proveniente de acidente ou doença do trabalho; todavia, não impossibilita o retorno ao trabalho. Este benefício é pago pelo INSS também durante o exercício de atividade profissional, seja na mesma função e empresa ou em outras, e independe do tempo de contribuição.
3. É inviável analisar a tese defendida no Recurso Especial, de que a mudança de regime afasta a obrigação do INSS de pagar o auxílio-acidente. Isso porque é inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido, de que não se verificou a concessão de qualquer aposentadoria e de que o art. 86, § 1°, do referido diploma legal estabelece que o auxílio-acidente cessará apenas nas hipóteses de concessão da aposentadoria ou do óbito do segurado. 4 Recurso Especial não conhecido. (REsp 1823547/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/08/2019, DJe 10/09/2019). (Destaquei).
No mesmo diapasão é a orientação deste Tribunal de Justiça, no sentido de que, preenchidos os requisitos do artigo 86 da Lei n. 8.213/1991, possível a concessão do benefício do auxílio-acidente. Veja-se:
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO – BENEFÍCIO AUXÍLIO ACIDENTÁRIO – REQUISITOS COMPROVADOS PELA DOCUMENTAÇÃO DOS AUTOS – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC – MARCO INICIAL DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – DATA DA CESSAÇÃO INDEVIDA – RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO – APELO DO AUTOR PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1. Comprovados o nexo causal entre a atividade laborativa e a lesão sofrida pelo autor, bem como a limitação sofrida para desempenhar a atividade profissional habitual, tendo em vista que é evidente o déficit do infortunado, há de ser reconhecido o direito do demandante a concessão do benefício de auxílio-acidente. 3. "(...)O benefício de auxílio-doença cessado indevidamente tem como termo inicial a data da cessação indevida, pois não constitui novo benefício, mas o restabelecimento de uma relação erroneamente interrompida. Recurso especial a que se nega provimento”. (REsp 704.004/SC, Rel. Ministro Paulo Medina, Sexta Turma, DJ 17/09/2007, p. 365)". 4. Recurso do INSS parcialmente provido e Apelo do Autor provido. Sentença retificada em parte. (Apelação/Reexame Necessário 125086/2014, Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, Terceira Câmara Cível, Julgado em 28/04/2015, Publicado no DJE 09/06/2015).
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – INSS – COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL E REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL – AUXÍLIO ACIDENTE – REQUISITOS CONFIGURADOS – BENEFÍCIO DEVIDO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – REFORMA PARCIAL – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Comprovadas que as lesões decorrentes de acidente de trabalho resultam em redução da capacidade para o trabalho, impõe-se a concessão do benefício previdenciário – auxilio acidente. O auxílio acidente será devido a partir do dia da cessação do auxílio-doença. Com relação aos valores em atraso, deverá ser aplicado, para fins de correção monetária, o INPC até a entrada em vigor da Lei 11.960/2009, quando então deverão incidir os índices da caderneta de poupança. (Apelação/Reexame Necessário 100035/2014, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara Cível, Julgado em 07/04/2015, Publicado no DJE 17/04/2015).
Logo, entendo que foram preenchidos os requisitos para concessão do auxílio-acidente, conforme postulado na inicial, e reconhecido pela sentença combatida.
Quanto ao termo inicial do auxílio-acidente, saliento que o §2o do artigo 86, da Lei n. 8.213/1991, não deixa dúvidas de que deve ser o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença.
A propósito, perfilho o seguinte aresto desta Corte Estadual:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO HABITUAL EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIMENTO – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – DATA DE CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ENTENDIMENTO DO STJ E DESTE TRIBUNAL – ATUALIZAÇÃO DOS VALORES – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DO ART. 20, §4o, DO CPC/73 – RECURSO DO INSS DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. O art. 86 da Lei no 8.213/91 prevê que o benefício do auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. 2. Os índices para atualização dos valores devidos, devem observar o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 810. 3. O termo inicial para implantação do benefício do Auxílio-Acidente, quando o Segurado já recebia Auxílio-Doença, é o dia seguinte à cessação deste, observada a prescrição quinquenal. 4. Os honorários advocatícios sejam fixados no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 20, § 3o, do CPC/1973. (N.U 0001568-56.2014.8.11.0009, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 03/02/2020, publicado no DJE 13/02/2020).
Não bastasse, o STJ, na data de 09/06/2021, julgou o Resp. 1.729.555/SP, cujo acórdão foi publicado em 01/07/2021, tendo sido definido o Tema n. 862, cuja Tese é a seguinte: “O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ”.
Ante o exposto, em decisão monocrática, nego provimento ao recurso interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, devolva-se o feito à instância de origem.
Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Relatora